Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-18.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-18.2023.8.14.0091

APELANTE: ELIZABEL GOMES CALANDRINE, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ELIZABEL GOMES CALANDRINE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pela concessionária de energia e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização pela morte do companheiro desta, vitimado por descarga elétrica em poste de iluminação pública. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da empresa, mas também a culpa concorrente da vítima, fixando pensão mensal e danos morais. A concessionária busca a improcedência total, enquanto a autora requer o afastamento da culpa concorrente, a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pela morte do companheiro da autora; (ii) saber se houve culpa concorrente da vítima, a fim de atenuar a responsabilidade da empresa; (iii) definir o valor e a base de cálculo da pensão por morte; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

A concessionária tem o dever de fiscalizar e manter a segurança da rede elétrica, não podendo alegar a existência de ligações clandestinas como fato de terceiro para se eximir da responsabilidade, pois coibi-las é sua obrigação.

Afasta-se a culpa concorrente, pois a vítima, exercendo sua profissão de mecânico, não agiu de forma imprudente. A causa primária e determinante do acidente fatal foi a omissão da concessionária em garantir a segurança de suas instalações em via pública.

Na ausência de comprovação de renda específica da vítima, a jurisprudência orienta a fixação da pensão mensal com base no salário-mínimo, sendo correto o cálculo de 2/3 deste valor, presumindo-se que 1/3 seria gasto com despesas pessoais do falecido.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se insuficiente diante da gravidade do fato e do sofrimento da autora. Com o afastamento da culpa concorrente, a majoração para R$100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. desprovido. Recurso de ELIZABEL GOMES CALANDRINE parcialmente provido para afastar a culpa concorrente e majorar a indenização por danos morais para cem mil reais.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos advindos de falha na prestação do serviço, como a morte por eletrocussão em poste na via pública, em razão do risco da atividade.

2. A alegação de ligações clandestinas não exime a responsabilidade da concessionária, que tem o dever de fiscalizar e manter a segurança da rede elétrica.
3. Não se configura culpa concorrente da vítima que se aproxima de poste energizado no exercício de sua profissão, sendo a omissão da concessionária a causa primária do acidente.

4. Em ação de indenização por ato ilícito com resultado morte, e não havendo prova da renda da vítima, a pensão mensal à companheira sobrevivente deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando se mostrar irrisório diante da gravidade do evento danoso, especialmente após o afastamento da culpa concorrente.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 926, §1º, 932, IV e V, ‘a’, 1.010, §§ 1º, 2º e 3º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ - AREsp: 2455485; STJ - REsp: 2147943; STJ - AREsp: 22549.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
conhecer dar parcial provimento ao recurso
de ELIZABEL GOMES CALANDRINE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800679-18.2023.8.14.0091

APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA/APELANTE: ELIZABEL GOMES CALANDRINE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
ELIZABEL GOMES CALANDRINE
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por esta última em face da primeira apelante.

Na origem, alega a parte autora que, por negligência da requerida na manutenção e fiscalização rotineira de suas instalações, especificamente na falha de prestação de serviço de um poste de luz na via pública, ocasionou a morte do Sr. PEDRO EMÍDIO DOS SANTOS por eletrocussão. O Sr. Pedro Emídio era companheiro da parte autora.

Indeferido o pedido de tutela de urgência no ID 23845663.

A requerida apresentou contestação no ID 23845676. Alegou, em síntese, que o acidente não foi decorrente de falha de prestação de serviço e sim por fortuitos externos alheios à vontade ou capacidade de previsão da requerida. Aduz que existiam ligações clandestinas realizadas pelos moradores da região. Assim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica no ID 23845683.

Indeferido o pedido de inclusão no polo ativo da demanda requerido por JOSÉ EMÍDIO DO NASCIMENTO e MARIA SELMA MARTINS DOS SANTOS, genitores do falecido (ID 23845712).

A parte autora juntou no ID 23845714 - Pág. 2/6 a sentença de reconhecimento de união estável havida entre ela e o
de cujus
.

Audiência de instrução realizada em 16.04.2024, oportunidade em que foram ouvidos a parte autora e testemunhas da autora e da ré.

Em sede de alegações finais, a parte autora pugnou pela procedência dos pedidos iniciais. A parte ré, por sua vez, requereu a improcedência da ação.

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 23845746. Transcrevo excerto
s
:

(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para:

I -
CONDENAR
a requerida
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de pensão mensal vitalícia para a companheira ELIZABEL GOMES CALANDRINE, no importe de 2/3 do salário mínimo, até a data que a vítima viesse a completar 76,4 anos, devida desde a data do falecimento da vítima (30/04/2023), devendo ser paga todo dia 30 (trinta) de cada mês vencido, com acréscimos de correção monetária pelo INPC e de juros legais simples de mora de 1% ao mês, ambos a contar desde os respectivos vencimentos mensais;

II - CONDENAR a requerida
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para a autora, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (data da presente sentença), conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (30/04/2023), conforme Súmula 54/STJ.

Ante à sucumbência recíproca, condeno as partes à divisão das custas e despesas processuais, sendo metade para a parte autora e a outra metade para a ré, bem como, em honorários sucumbenciais, que ora fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Ressalte-se que, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a ela.

Se interposta apelação, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo legal (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC).

Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se a autora para dar andamento ao feito.

Caso não o faça, determino desde já o arquivamento do feito, com baixa.

P.R.I.C.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado de INTIMAÇÃO/OFÍCIO/AVERBAÇÃO, nos termos do Provimento nº 003/2009, com a redação dada pelo Provimento nº 11/2009, ambos da CJRMB, cuja autenticidade pode ser comprovada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
http://www.tjpa.jus.br
).

Data da assinatura eletrônica.

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JUNIOR

Juiz de Direito

A sentença, então, condenou a
EQUATORIAL PARÁ
ao pagamento de:

Pensão mensal vitalícia à autora no valor de 2/3 do salário-mínimo, a partir da data do óbito (30/04/2023) até a data em que a vítima completaria 76,4 anos.

Indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O juízo de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente da vítima, sob o fundamento de que esta tinha conhecimento do perigo no local.

A EQUATORIAL PARÁ
, em seu apelo, sustenta a reforma total da sentença, alegando, em síntese:

A ausência de sua responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro, devido à existência de ligações clandestinas na área.

Subsidiariamente, a culpa exclusiva da vítima, que teria se aproximado do poste por mera curiosidade e ciente dos riscos.

Caso mantida a condenação, a redução do valor da indenização por danos morais e a reforma da decisão quanto aos danos materiais.

ELIZABEL GOMES CALANDRINE
, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para:

Afastar a culpa concorrente da vítima, que estava no local para realizar um trabalho como mecânico.

Majorar a indenização por danos morais para 500 salários-mínimos.

Fixar a pensão mensal com base nos rendimentos que o falecido supostamente auferia (3,5 salários-mínimos) ou, alternativamente, em 1 salário-mínimo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis.

Despacho de recebimento no duplo efeito (id. 26533668).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Dada a similitude entre as duas apelações, passo a julgá-las em conjunto.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade da concessionária pelo acidente que ceifou a vida do companheiro da requerente, condenando-a por danos morais.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é, em regra,
objetiva
, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a obrigação de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade da empresa.

Tal responsabilidade pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se, contudo, que a responsabilidade da administração pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo (Supremo Tribunal Federal,
in
RTJ 55/50; TFR,
in
Revista Forense 268/02). Nessa linha, a responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público, como visto acima, também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

No entanto, o Estado e os prestadores de serviço público serão responsáveis, mas não em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica, ao prestar um serviço essencial, assume os riscos inerentes à sua atividade, que é de alta periculosidade. Compete a ela garantir a segurança e a adequada manutenção da rede elétrica, fiscalizando-a rotineiramente.

No presente caso, é fato incontroverso que a morte do companheiro da autora decorreu de uma descarga elétrica proveniente de um poste de responsabilidade da
EQUATORIAL PARÁ
,
conforme Boletim de Ocorrência (id 23845649), laudo de exame cadavérico (id. 23845641) e certidão de óbito (id. 23845640)
.

A própria empresa, em sua contestação, não nega o evento, mas busca eximir-se da responsabilidade, atribuindo a culpa a terceiros (ligações clandestinas) ou à própria vítima.

As excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, devem ser robustamente comprovadas pela concessionária, o que não ocorreu nos autos. A alegação da existência de "gatos" na rede elétrica não foi demonstrada por meio de laudo técnico ou qualquer outra prova conclusiva. Pelo contrário, a prova testemunhal indica que os problemas no poste já existiam havia meses, com ciência da comunidade local, que inclusive teria tentado, sem sucesso, contato com a empresa.

A concessionária tem o dever de fiscalizar e coibir as ligações clandestinas, não podendo se valer da própria omissão para afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes da má conservação da rede.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DA VÍTIMA. LIGAÇÃO CLANDESTINA REALIZADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo fraude no medidor ou antes dele, como é o caso dos autos, a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes, uma vez que tem o dever legal de realizar inspeções a fim de manter em condições seguras os equipamentos e as instalações da rede de distribuição. A ligação clandestina realizada na rede elétrica não exclui a responsabilidade sob a alegação de fato exclusivo de terceiro, pois a concessionária tem o dever legal de prestar um serviço seguro, notadamente em razão da atividade de elevado risco que exerce, realizando fiscalizações periódicas a fim de garantir a adequação e segurança do serviço e principalmente afastar as adulterações realizadas por particulares. 3. Apelação parcialmente provida, em consonância com o Ministério Público.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0005300-62.2017.8.04 .0000 Humaitá, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2018)

Assim, no caso em exame, verifico presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade da apelante
EQUATORIAL PARÁ
.

DA CULPA CONCORRENTE

O juízo de primeira instância entendeu pela culpa concorrente da vítima, por ter conhecimento prévio dos riscos no local. No entanto, a análise das provas, em especial os depoimentos colhidos, revela que a vítima, mecânico de profissão, foi chamada ao local para consertar um veículo e não por "mera curiosidade".

Ademais, os depoimentos da autora e da testemunha Márcia, que também sofreu uma descarga elétrica minutos antes, demonstram que a vítima não tinha ciência de que o poste estava energizado a ponto de causar uma fatalidade. O fato de saber que o local apresentava problemas não configura, por si só, uma conduta imprudente que tenha sido a causa determinante para o evento. A expectativa legítima de qualquer cidadão é de que um poste em via pública não esteja conduzindo corrente elétrica em sua estrutura.

A conduta da vítima, de se aproximar do poste no exercício de sua profissão, não rompe o nexo causal com a falha da concessionária em garantir a segurança do serviço. A causa primária e determinante do acidente foi a omissão da
Equatorial
em manter sua rede elétrica em condições seguras. Assim,
afasto o reconhecimento da culpa concorrente
.

Nesse sentido, cita-se julgado em caso da mesma natureza:

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE FIOS DE TENSÃO ELÉTRICA EM VIA PÚBLICA. MORTE CAUSADA POR CHOQUE ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E REDE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE
. DESCABIMENTO DE CULPA IN VIGILANDO DOS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DO MENOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. VALORES MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0700129-88.2018.8 .02.0005 Boca da Mata, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 06/09/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023)

DO DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO

É pacífico o entendimento de que, em casos de morte decorrente de ato ilícito, é devida pensão mensal aos dependentes econômicos da vítima. A dependência econômica da companheira em relação ao falecido, com quem mantinha união estável, é presumida.

Quanto ao valor da pensão, a autora não logrou comprovar que a renda mensal do falecido era de 3,5 salários-mínimos. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a pensão deve ser fixada com base no salário-mínimo (
vide
STJ - AREsp: 2455485, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 30/11/2023).

O valor deve corresponder a 2/3 dos rendimentos, presumindo-se que 1/3 seria gasto com as despesas pessoais da própria vítima (
vide
STJ - REsp: 2147943, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 26/06/2024). Portanto, a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo, conforme determinado na sentença, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

O termo final da pensão deve ser a expectativa de vida da vítima na data do óbito, conforme as tabelas do IBGE (
vide
STJ - AREsp: 00000000000002254928, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/06/2025). A sentença fixou corretamente este termo, considerando a idade que o falecido teria.

DO DANO MORAL

O dano moral no caso de morte de um ente querido é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo do próprio evento danoso e da dor e sofrimento infligidos à família.

No que tange à quantificação dos danos morais, o valor da indenização deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa"

(TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Considerando a gravidade do fato (morte por eletrocussão em via pública), a conduta da ré (omissão no dever de manutenção e segurança), a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença se mostra irrisório, especialmente estando afastada a culpa concorrente.

Atento às circunstâncias do caso em exame,
majoro
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de
R$100.000,00 (cem mil reais)
, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar o dano imaterial sofrido pela companheira da vítima, sem configurar seu enriquecimento indevido, e punir o ofensor, a fim de que não cometa o mesmo ilícito novamente.

Nesse sentido, julgado deste E. TJPA, de minha lavra:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÓBITO POR ELETROPLESSÃO. FIO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO APÓS TEMPESTADE. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO E DESLIGAMENTO DA REDE. RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve condenação por danos morais decorrentes da morte de irmão dos autores, vítima de choque elétrico causado por cabo de alta tensão rompido e energizado em via pública. Alegação de caso fortuito e culpa exclusiva da vítima. Pedido subsidiário de redução da indenização fixada em R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) examinar se há excludente de responsabilidade civil (caso fortuito ou culpa da vítima) que afaste o dever de indenizar da concessionária; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. O rompimento do fio ocorreu após queda de árvore em tempestade, fato alegadamente imprevisível. Contudo, a concessionária foi notificada e, mesmo tendo encaminhado equipe técnica ao local, não procedeu ao desligamento da rede nem ao isolamento da área.

5. A permanência de cabo energizado em via pública é falha grave na prestação do serviço e agrava o risco ao usuário.

6. A alegação de que a vítima transitava por local sabidamente perigoso não afasta a responsabilidade da concessionária, ausente prova de culpa exclusiva.

7. Manutenção da redução da indenização de danos morais para R$ 100.000,00 por autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios de alta tensão rompidos e energizados em via pública, mesmo que o rompimento decorra de fatores naturais, se não adotadas providências de desligamento e isolamento.
2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista para evitar enriquecimento ilícito ou valor irrisório.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 393; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgRg no AREsp 149.980/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01.06.2012;

· TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021;

· TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/2001.

(TJPA, AInt em AP. 0840321-18.2021.8.14.0301, 1ª Turma de D. Privado, Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data do Julgamento: 09/05/2025, Data da Publicação: 13/05/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação supra e na jurisprudência dominante,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
e:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELIZABEL GOMES CALANDRINE
para:
a) Afastar o reconhecimento da culpa concorrente da vítima.
b) Majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora
conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC,
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à pensão mensal fixada em 2/3 do salário-mínimo.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a
EQUATORIAL PARÁ
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que majoro para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025